Tribunal: STF
Processo: AI 127896
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
Recurso extraordinário. Expropriação.  Juros  moratorios,  a
partir do trânsito em julgado da sentença. São acumulaveis com  juros
compensatorios, a contar da imissão na posse do imóvel. Inclusão  dos
juros moratorios, na liquidação. Súmula  254.  Ofensa  ao  art.  153,
par-3., da Emenda  Constitucional  n.  1,  de  1969,  que  não  e  de
reconhecer. Recurso extraordinário inadmissivel. Agravo desprovido.